Tribunal: STF
Processo: HC 245806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor de Aline Antunes da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 941.171/SP.



    O impetrante diz que, “No dia 14 de junho de 2024, a paciente foi presa em flagrante, por receber milhares de eppendorfs (VAZIOS) encomendados do Mercado Livre, bem como “supostas” anotações.”



    Alega que “os policiais civis receberam denúncias que na data supra mencionada a paciente iria receber quantidade de eppendorfs vazios através do Mercado livre, pois bem, os policiais direcionaram até o endereço denunciado e assim flagraram a mesma recebendo as caixas.”



    Argumenta que “nenhuma droga foi encontrada em sua posse, sequer em seu domicilio!”



    Ressalta que, “No dia seguinte participou da audiência de custódia, através do vídeo conferencia, momento que o Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, a Defesa por sua vez, pleiteou o relaxamento da prisão preventiva, por interpretar que a conduta da paciente é atípica, no mais, pleiteou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e também prisão domiciliar, justamente, pelo fato da paciente ser genitora de criança de 4 anos de idade.”



    Pontua que o magistrado decretou a preventiva sem fundamentar a negativa da prisão domiciliar.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP, ou a prisão domiciliar conforme artigo 318 do CPP o que justo e DE DIREITO.!”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    Apesar de o impetrante ressaltar que a posse de microtubos seja fato atípico, registrou o Tribunal que, além de a paciente ostentar condenação anterior por tráfico de drogas, houve apreensão de “expressivo valor em espécie de origem não esclarecida e anotações típicas de contabilidade de tráfico, circunstâncias de acentuada reprovabilidade e gravidade, o que corrobora a conclusão da pertinência da medida para a preservação da ordem pública.” (eDOC 6)



    Quanto à domiciliar, frisou o Tribunal:



    A par da gravidade concreta das condutas, as circunstâncias do caso indicam que a medida não é recomendável, destacando-se que os fatos que deram ensejo à flagrância teriam ocorrido na residência da paciente, o que, ao lado dos elementos apurados, deixam entrever a presença de risco para a criança. Bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça (fls. 85): “A apreensão ocorreu na residência da paciente, fato suficiente para expor o seu filho aos produtos ilícitos e, possivelmente, às pessoas de elevada periculosidade. Trata-se de circunstância altamente nociva à formação da criança.” (eDOC 6)



    Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ademais, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ausência de apreensão da droga não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 3.6.2005; HC 69.806, Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.6.2016);



    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 111.747/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2013);



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. ‘HABEAS CORPUS’: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO REPELIDA. 1. Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória. 2. Até a sua prolação, porém, não houve qualquer alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial, nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º do art. 22 da Lei nº 6.368/76. 3. Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta de laudo de perícia toxicológica propriamente dita. E o acórdão estadual, que lhe negou provimento, a esse respeito observou: ‘Se a defesa não questionou oportunamente a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo de Constatação acostado ao feito’. 4. E não ficou nisso, ao que se colhe dos tópicos reproduzidos: ‘As provas dos autos são robustas no sentido de que o agente estava transportando substância entorpecente’, escondida em veículo por ele dirigido. 5. Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 6. Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão do S.T.J., denegatório do ‘writ’ lá impetrado. 7. "H.C." indeferido, por maioria de votos.” (HC 82.035/MS, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.4.2003).



    Assim, não procede a alegação de que o fato é atípico por ausência de apreensão de droga, porquanto tal ausência pode ser suprida por demais elementos de prova no curso da instrução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente